Tribunal: TJSP
Processo: 2066195-35.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM RAZÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA QUARENTENA PARA O COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NO ENTANTO OCORRIDA – PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000595899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2066195-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA., são impetrados GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
2
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.000
Impetrante: SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI LTDA
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
MANDADO DE SEGURANÇA - RESTRIÇÕES AO
FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM
RAZÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES
DA QUARENTENA PARA O COMBATE À PANDEMIA
DO COVID-19 - AUSÊNCIA ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
-
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO,
NO
ENTANTO OCORRIDA PROCESSO EXTINTO, SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
-
SEGURANÇA
DENEGADA.
VOTO No 28920
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por Santil Comercial Elétrica Eireli Ltda., em que se
aponta como autoridade coatora o Governador do Estado e o Prefeito de
São Paulo.
Alega ter o Governador e o Prefeito de São
Paulo baixado decretos restringindo o funcionamento de diversas
atividades comerciais no âmbito do Estado e da cidade de São Paulo,
dentre elas a desenvolvida pela impetrante. Afirma as autoridades coatoras
vem tomando atitudes abusivas e autoritárias, em completo desacordo com
o Decreto Federal no. 10.282 de 20 de março de 2020.
Denegada a liminar (fls. 75/76), as dignas
autoridades impetradas prestaram as informações solicitadas (fls. 81/87 e
117/121).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
3
denegação da segurança (fls. 124/131).
É o relatório.
Apesar da apresentação de fortes e judiciosos
argumentos na petição inicial, a pretensão aqui manifestada não pode ser
acolhida.
É notório o fato que o governo do Estado e o
Prefeito de São Paulo, no âmbito de suas competências regulamentar,
editaram diversos decretos para adaptar para sua realidade as regras
federais de contenção da grave pandemia que assola nosso país, sem,
contudo, afrontá-las. Sendo fácil constatar que os Decretos 64.881/2020 e
59.298/2020 não destoam do Decreto Federal 10.282/20, tampouco da Lei
no 13.979/20. E, conforme tenho destacado, na análise de pedidos
referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e,
especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos
federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre
respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para
atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua
necessária autonomia para assim proceder.
Certo que, com o julgamento da medida cautelar
na ADI no 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao deixar assentado que o Presidente da
República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição
Federal.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
4
objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o
qual, por si só, já constituiria fundamento suficiente a revelar a grave
repercussão sobre a ordem público-administrativa e à saúde, no âmbito do
estado de São Paulo, e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora
vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado,
em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem
incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa
pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual
ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo
quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo,
substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à
ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para
tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e
execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão
judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos
atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
5
como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Não é demais ressaltar que a gravidade da
situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em
todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações
coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes,
e fundadas em informações e dados científicos comprovados e não em
singelas opiniões pessoais de quem não detém competência ou formação
técnica para tanto.
Na verdade, o que a impetrante pretende é a
invalidação da medida governamental que impôs restrições a diversas
práticas comerciais, entre elas as por ela desenvolvidas, no âmbito
territorial do Estado de São Paulo, providência que, a meu ver, foge ao
espectro de abrangência dos remédios constitucionais, pois não constituem
via processual adequada para a impugnação de atos em tese. Fato esse,
que implicaria na incidência da Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de
segurança contra lei em tese").
A douta maioria, no entanto, entendeu pela
inaplicabilidade da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, ao caso. E,
nessa parte, prevaleceu o entendimento do Desembargador Soares
Levada. Transcrevo as objeções constantes do voto de Sua Excelência:
“[...] Não se trata de lei que ainda não incidiu e
está sendo discutida sob o aspecto da inconstitucionalidade
formal ou
material, exclusivamente,
na causa de pedir. Ao contrário, esta ataca
efeitos concretos alegadamente
nocivos e que caracterizariam
o “periculum
in mora” e o “fumus boni iuris” das alegações da Impetrante.
Calha como luva a lição de Alice Saldanha Villar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
6
baseada em sólida doutrina: “Por fim, importa registrar que se admite
mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos concretos , assim
entendidos
aqueles que “trazem em si mesmos o resultado específico
pretendido,
tais como as leis que aprovam planos de urbanização,
as que
fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram
distritos,
as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas
individuais , os decretos que desapropriam
bens, os que fixam tarifas, os
que fazem nomeações
e outros dessa espécie” (Cf. Meirelles, Hely Lopes,
“apud” Mendes, Gilmar Ferreira e outros; Curso de Direito Constitucional”,

4a
ed.,
São
Paulo,
Saraiva;
2009,
p.
579)
(https:
//alice.jusbrasil.com.br/artigos/239804248/a-vedação-do-cabimento-de-
mandado-de-segurança-contra-lei-em-tese).
No mesmo sentido a lição objetiva e clara de Eurico
Ferraresi (“Do Mandado de Segurança”,
Edit. Forense, Rio, 2010, p. 13)
falando do MS preventivo e lei em tese:
“A Súmula no 266 da jurisprudência
dominante do STF
assevera que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Claro
que o mandado de segurança não tem a característica
de um processo
objetivo, isto é, de mecanismo
de controle abstrato da constitucionalidade

de leis ou atos normativos.
Ademais, sabe-se que a norma jurídica é dotada
das
características

de
generalidade

e
abstração,
não
ferindo
especificamente
ninguém.
Porém, sempre que a lei prejudique a situação
perfeitamente
individualizada
de determinada
pessoa ou determinado

grupo , permite-se o manejo da segurança . De fato, se, por exemplo,
determinado
ato, ao ser posto em prática, atingir a esfera jurídica do
impetrante,
torna-se cabível o mandado de segurança preventivo”
(MS no
9.410/DF, relatora Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. em 14.09.2005,

DJ 03.10.2005,
p. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
7
E em artigo específico sobre a impetração
do MS e a
lei em tese, ensina Vitório Garcia Marini:
“Conceitualmente,
lei em tese é toda lei observada em
seu aspecto puramente material (lei material), portanto genérica e abstrata,
que dá comandos sem definir (individualizar,
nominar) em seu suporte
fático quais os destinatários.
É a lei em sua acepção mais costumeira,
na
qual não se preordenam
os destinatários
da prescrição normativa ou da
sanção contida na norma, porque o legislador, ao não vislumbrar a
necessidade
de explicitar na lei o nome dos destinatários,
deixa essa etapa
para o fenômeno da incidência em concreto da lei (sua aplicação).”

E continua, explicitando:
“A incidência se dá a partir da formalização
de um ato
administrativo
editado por autoridade administrativa
(art. 1o, “caput”, da Lei
no 12.016/2009)
que, na função tipicamente
executiva, aplica (executa) a lei
em concreto, ocasionando,
consequentemente,
a lesão ao direito líquido e
certo (note-se, o direito de alguém não é lesado pela lei em si, mas sim pelo
ato administrativo
que aplica a lei em concreto (...))” (“A lei em tese e a lei
de efeitos concretos na impetração
coletiva: definições a partir da teoria da
norma jurídica de Norberto Bobbio”; Revista da Assejur, pp. 25 e 38).
E a incidência se dá, no caso concreto, quando o
Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, impõe concretamente

os efeitos gerais e abstratos da lei federal no 13.979/20 (e o Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2.020, ao instituir o Plano São Paulo
aprofundou
e minudenciou
esses efeitos concretos, em cada região do
Estado), o que caracteriza
o ato administrativo
capaz de ferir o direito
líquido e certo do Impetrante,
pois como ensina Maria Silvia Zanella di
Pietro, “O decreto só pode ser considerado
ato administrativo
propriamente

dito quando tem efeito concreto . O decreto geral é ato normativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2066195-35.2020.8.26.0000
8
semelhante,
quanto ao conteúdo e quanto aos efeitos, à lei” (“Direito
Administrativo”,
10a ed., Atlas, São Paulo, 1999, p. 192). Com o devido
respeito, os decretos questionados
na impetração
atingem em cheio a
esfera jurídica do Impetrante,
concreta e não abstratamente
”.
Por todos, no entanto, restou reconhecida a
perda superveniente do objeto dessa ação mandamental. Certo que, o atual
quadro normativo municipal e estadual permite o funcionamento de
comércios do ramo explorado pela impetrante, observadas certas restrições
e cuidados.
Razão pela qual, por unanimidade, decidiu-se
pela extinção do processo, sem julgamento do mérito.
Com essas considerações e argumentos, a
segurança fica denegada. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator